Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706677-18.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. L. V. K. M. DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 17/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR